Tribunal: TCU
Processo: 005.948/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, Convênio 702488/2010, firmado com o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, Siafi/Siconv 663442 que teve como objeto Construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA. (no da TCE no sistema: 2984/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Gilmar Eldo de Andrade, Cicero Lopes de Figueiredo, Elieze Venâncio da Silva e Marivaldo Dias Lima, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas do Convênio de registro Siafi 663442, firmado entre o referido fundo e município de Abreulândia - TO, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de escola (s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Gilmar Eldo de Andrade, Cicero Lopes de Figueiredo, Elieze Venâncio da Silva e Marivaldo Dias Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Gilmar Eldo de Andrade, Cicero Lopes de Figueiredo, Elieze Venâncio da Silva, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Gilmar Eldo de Andrade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/1/2011 658.355,07 Débito 6/12/2011 329.177,53 Débito 26/3/2012 34.739,58 Crédito 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável Cicero Lopes de Figueiredo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/3/2012 34.739,58 Débito 5/9/2012 329.177,53 Débito 31/12/2012 88.575,69 Crédito 9.2.3. Débitos relacionados ao responsável Elieze Venâncio da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/1/2013 88.575,69 Débito 16/12/2015 127,22 Crédito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Gilmar Eldo de Andrade, Cicero Lopes de Figueiredo e Elieze Venâncio da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores detalhados na tabela abaixo, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Nome Valor (R$) Gilmar Eldo de Andrade 100.000,00 Cicero Lopes de Figueiredo 30.000,00 Elieze Venâncio da Silva 10.000,00 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Marivaldo Dias Lima, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. informar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de TO, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.